Tribunal: TJPA
Processo: 0806149-85.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806149-85.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

AGRAVADO: ROSINA LUIZA SCHWANKE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
FICOU BEM CLARO NO CONTRATO AVENÇADO QUE QUALQUER BENFEITORIA OU MODIFICAÇÃO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO DO LOCADOR.
O SIMPLES MOTIVO DE O AGRAVANTE TER LOCADO O TERRENO PARA FINS DE ESTACIONAMENTO E DEPÓSITO PARA SUAS MERCADORIAS, NÃO DEIXA CLARO AO LOCADOR A SUA NECESSIDADE EM MODIFICAR O IMÓVEL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, POIS COMO IRIA SUPOR OU IMAGINAR O LOCADOR NO ATO DA REALIZAÇÃO DO CONTRATO, QUAIS AS MODIFICAÇÕES FUTURAS SERIAM NECESSÁRIAS, EM SEU IMÓVEL, PARA QUE O LOCATÁRIO DESSE FINALIDADE A SUA PRETENSÃO, SE NADA FOI ESPECIFICADO, NO CONTRATO AVENÇADO.
NÃO
TENDO A RECORRENTE/LOCATÁRIA, EM MOMENTO ALGUM, COMPROVADO QUE AS
OBRAS QUE ESTÃO SENDO
REALIZADAS NO IMÓVEL FORAM AUTORIZADAS, POR ESCRITO, PELO
LOCADOR
, CONSOANTE EXIGÊNCIA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO
CONTRATO
, E RESTANDO EVIDENCIADO QUE CONSTITUEM MELHORIAS INTRODUZIDAS COM O ESCOPO DE MELHOR APROVEITAMENTO DO RAMO DE NEGÓCIO POR ELA EXPLORADO,
NÃO
HÁ SE COGITAR AS
ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA QUE O ESPAÇO POSSA SER UTILIZADO AO FIM A QUE SE DESTINA, NÃO NECESSITA DA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO LOCADOR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806149-85.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

ADVOGADO:
FABIO BRITO GUIMARAES

AGRAVADO:

ROSINA LUIZA SCHWANKE

ADVOGADO:
FRANCELE LIMA DE SOUZA E VANIA CRISTINA CORREA SARMENTO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo interno interposto por LIDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., inconformado com a decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento interposto contra ROSINA LUIZA SCHWANKE.

O Agravo de Instrumento que gerou o presente recurso, fora interposto contra decisão Liminar concedida pelo juízo da Vara Única de Salinópolis nos autos da Ação de Rescisão Contratual Processo nº. 000454490.2018.814.0048 (juntado em cópia integral nos presentes autos,) por meio da qual o juízo, sem observar a flagrante ilegitimidade da ora agravante para figurar no polo ativo da ação (vez que locação fora firmada com Espólio de Olívio Schwanke), e ainda, a inépcia da petição inicial (de Ação de Rescisão Contratual, e não de Ação de despejo sob o rito da lei 8245/91), concedeu Antecipação dos Efeitos da Tutela por meio da Decisão Interlocutória.

Eis a Decisão em síntese:

Defiro a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente à parte autora, determinando:

1. A imediata interrupção das obras que estão sendo realizadas no imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária por descumprimento do ato no valor de R$ 500, 00 (quinhentos reais), na forma do art. 536 do CPC, atualizada de acordo com o índice oficial, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês. 2. Intime-se a parte ré para cumprimento da medida ora deferida no prazo assinalado, advertindo-a de que, caso não interponha recurso de agravo de instrumento, a tutela antecipada tornar-se-á estável, na forma do art. 304, §1º, do CPC.

Inconformado, diz o agravante que:
O contrato de locação em vigor, com prazo inicial de 5 (cinco) anos, do dia 1º de setembro de 2015 ao dia 31 de agosto de 2020, prevê que caso fosse de interesse das partes, a avença poderia ser renovada, e no encerramento da relação locatícia, o imóvel deveria ser restituído ao Locador nas mesmas condições em que fora recebido pelo Locatário, ou ainda, com as benfeitorias e modificações autorizadas por aquele.

Continuando, afirma que
não é razoável que esperasse a Agravada, e também a Desembargadora prolatora da decisão guerreada, que o imóvel fosse utilizando como depósito, deixando-se as mercadorias ao relento, ou ainda, que fosse utilizado como Estacionamento sem que fosse realizada a preparação do piso para proporcionar a necessária segurança e conforto ao tráfego de veículos.

Todas as obras iniciadas e as modificações previstas no imóvel, além de reversíveis, destinam-se unicamente às adaptações necessárias para que o espaço possa ser utilizado ao fim a que se destina, inteiramente previsto na cláusula 2 do Contrato, motivo pelo qual desnecessária à prévia autorização da representante do locador, não havendo, portanto, falar-se de maneira alguma em qualquer infringência à cláusula 3 da avença.

Não pode decisão atacada antever que ao final da relação locatícia, receberia a agravada o imóvel em condições diversas do que prevê o contrato, chegando a mencionar incabível
periculum in mora reverso,
sobretudo porque é um exercício de futurologia incompatível com boa-fé que se espera de uma relação contratual, não havendo qualquer conduta por parte do Agravante que demonstre que tenha o interesse de inadimplir com as obrigações assumidas. A boa-fé se presume, a má-fé, ao contrário deve ser provada.

Requer ao final o provimento do recurso.

Não foram oferecidas Contrarrazões pela parte agravada.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

DE FEVEREIRO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806149-85.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

ADVOGADO:
FABIO BRITO GUIMARAES

AGRAVADO:

ROSINA LUIZA SCHWANKE

ADVOGADO:
FRANCELE LIMA DE SOUZA E VANIA CRISTINA CORREA SARMENTO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do Recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Vejamos o que dispõe a cláusula 3ª do Contrato de Locação firmado entre as partes:

Cláusula ‘3’ dispõe que ‘o imóvel deverá ser restituído ao locador, livre de pessoas e coisas, nas mesmas condições em que foi recebido pela Locatária, ou com as benfeitorias e modificações autorizadas pelo Locador, salvo se a renovação for de interesse das partes, traduzida em aditivos ou novos instrumentos contratuais’.

Pois bem, ficou bem claro no contrato avençado que qualquer benfeitoria ou modificação somente com autorização do locador.

Como se tal não bastasse,
cláusula 2º, prevê para qual finalidade o imóvel locado pelo agravante iria ser utilizado, e a mesma não deixa em aberto qualquer possibilidade ou autorização prévia para haver a modificação do terreno locado, sem o consentimento do locador, mas unicamente especifica os interesses do locatário para com o imóvel alugado e para que o usaria, leia-se:
2) DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL
: O imóvel terá uso não residencial para o funcionamento de estacionamento de veículos, área de depósito, carga e descarga de mercadorias e outras finalidades em apoio ao estabelecimento. comercial (supermercado) que a Locatária está construindo em imóvel contíguo de sua propriedade.

Com efeito, conforme disse por ocasião da análise do efeito suspensivo,
o simples motivo de o agravante ter locado o terreno para fins de estacionamento e depósito para suas mercadorias, não deixa claro ao locador a sua necessidade em modificar o imóvel sem prévia autorização, pois como iria supor ou imaginar o locador no ato da realização do contrato, quais as modificações futuras seriam necessárias, em seu imóvel, para que o locatário desse finalidade a sua pretensão, se nada foi especificado, no contrato avençado.

O art. 422 do Código Civil dispõe que "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".

A propósito, a lição de Fabrício Zamprogna Matiello:

"1. Desde o instante em que iniciam as negociações para o fechamento de um contrato, até o momento em que o mesmo é totalmente cumprido, exige-se das partes envolvidas que procedam com honradez, dignidade e denodo. (...)" (Código civil comentado. 5ª ed., São Paulo: LTr, 2013, p.283.).

Observa-se
, assim, que a boa-fé objetiva se afigura como standard ético-jurídico a ser observado pelos contratantes em todas as fases contratuais, de modo que as condutas adotadas pelas partes sejam sempre pautadas pela probidade, cooperação e lealdade.

O art. 23, VI, da Lei nº 8245/95, prevê que incumbe ao locatário "não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador".

Assim, não poderia o recorrente iniciar qualquer obra, mesmo necessárias para o pleno funcionamento das atividades, sem o conhecimento da locadora.

Portanto, não
tendo a Recorrente/locatária, em momento algum, comprovado que as
obras que estão sendo
realizadas no imóvel foram autorizadas, por escrito, pelo
locador
, consoante exigência expressamente prevista no
contrato
, e restando evidenciado que constituem melhorias introduzidas com o escopo de melhor aproveitamento do ramo de negócio por ela explorado,
não
há se cogitar as
adaptações necessárias para que o espaço possa ser utilizado ao fim a que se destina, não necessita da prévia autorização do locador.

Por fim, volta o recorrente a falar sobre a ilegitimidade da agravada e eu volto a dizer, q
ue não adentrarei no mérito da ação principal, em relação a inadequação da ação principal proposta pela requerida e sobre sua legitimidade ativa para compor a demanda em nome próprio e não como representante do espolio do Sr. Olívio Schwanke.

Assim, NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

BELÉM,

DE FEVEREIRO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 15/04/2020